Tribunal: TJSP
Processo: 2289338-06.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
r em matéria de proteção à infância e à juventude (art. 30, I e II da CF), podendo estabelecer requisitos adicionais para a candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar. Doutrina e jurisprudência nesse sentido.
Razoabilidade da norma. Legítima e razoável a opção do Município de exigir, no âmbito local, que os Conselheiros não estejam vinculados a partidos políticos. Atendidos os princípios da eficiência e moralidade. A relevante função pública de membro do Conselho Tutelar deve ser pautada por critérios técnicos e objetivos - e não ideológicos ou partidários -, em benefício às famílias e às crianças e adolescentes atendidos. Precedente deste Eg. Órgão Especial.
Ação improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2289338-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 02/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

02/09/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Município de Rio Claro. Art. 28, VI da Lei no 4.284/11, com redação alterada pela Lei no 5.205/18, estabelecendo como requisito para a candidatura a membro do Conselho Tutelar a "desvinculação de todo e qualquer partido político, há pelo menos 06 (seis) meses antes da eleição do Conselho". Constitucionalidade.
Competência legislativa. O Município detém

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Município de Rio Claro. Art. 28, VI da Lei no 4.284/11, com redação alterada pela Lei no 5.205/18, estabelecendo como requisito para a candidatura a membro do Conselho Tutelar a "desvinculação de todo e qualquer partido político, há pelo menos 06 (seis) meses antes da eleição do Conselho". Constitucionalidade.
Competência legislativa. O Município detém competência legislativa suplementar em matéria de proteção à infância e à juventude (art. 30, I e II da CF), podendo estabelecer requisitos adicionais para a candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar. Doutrina e jurisprudência nesse sentido.
Razoabilidade da norma. Legítima e razoável a opção do Município de exigir, no âmbito local, que os Conselheiros não estejam vinculados a partidos políticos. Atendidos os princípios da eficiência e moralidade. A relevante função pública de membro do Conselho Tutelar deve ser pautada por critérios técnicos e objetivos - e não ideológicos ou partidários -, em benefício às famílias e às crianças e adolescentes atendidos. Precedente deste Eg. Órgão Especial.
Ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000697255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade no
2289338-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL - DIRETÓRIO ESTADUAL, são réus
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO e PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE RIO CLARO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM A AÇÃO
IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS
SANTOS. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. MOREIRA VIEGAS (COM
DECLARAÇÃO), CARLOS BUENO, JAMES SIANO, COSTABILE E SOLIMENE,
ADEMIR BENEDITO E ARTUR MARQUES.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EVARISTO
DOS SANTOS, vencedor, MOREIRA VIEGAS, vencido, PINHEIRO FRANCO
(Presidente), COSTABILE
E SOLIMENE,
ADEMIR
BENEDITO, ARTUR
MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY E SOARES LEVADA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
Evaristo dos Santos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADIn no 2.289.338-06.2019.8.26.0000 – São Paulo
Voto no 43.309
Autor: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
PSOL
DIRETÓRIO
ESTADUAL
Réus: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO E OUTRO
Rel. Des. MOREIRA VIEGAS - Voto no 29.014
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Município de Rio Claro. Art. 28, VI da Lei no 4.284/11, com
redação alterada pela Lei no 5.205/18, estabelecendo como
requisito para a candidatura a membro do Conselho Tutelar a
"desvinculação de todo e qualquer partido político, há pelo
menos 06 (seis) meses antes da eleição do Conselho".
Constitucionalidade.
Competência legislativa. O Município detém competência
legislativa suplementar em matéria de proteção à infância e à
juventude (art. 30, I e II da CF), podendo estabelecer
requisitos adicionais para a candidatura ao cargo de
Conselheiro Tutelar. Doutrina e jurisprudência nesse sentido.
Razoabilidade da norma. Legítima e razoável a opção do
Município de exigir, no âmbito local, que os Conselheiros não
estejam vinculados a partidos políticos. Atendidos os
princípios da eficiência e moralidade. A relevante função
pública de membro do Conselho Tutelar deve ser pautada por
critérios técnicos e objetivos - e não ideológicos ou partidários -
, em benefício às famílias e às crianças e adolescentes
atendidos. Precedente deste Eg. Órgão Especial.
Ação improcedente.
1.
Relatório já nos autos (fls. 149/150).
2.
Julgo improcedente a ação.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade do diretório estadual
do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) tendo por objeto o inciso VI do art. 28 da
Lei no 4.284/11, com redação alterada pelo art. 4o da Lei no 5.205, de 21.06.18,
estabelecendo como requisito para a candidatura a membro do Conselho Tutelar a
"desvinculação de todo e qualquer partido político, há pelo menos 06 (seis) meses antes
da eleição do Conselho".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustentou, em síntese, afronta ao direito de associação, limitação
indevida de direitos políticos, e usurpação de competência legislativa da União. Daí a
declaração de inconstitucionalidade (art. 01/34).
O I. Relator propôs o acolhimento da pretensão, em função da "invasão
de competência da União e dos Estados para legislar sobre matéria referente à
proteção da infância e juventude".
Peço vênia para divergir.
A pretensão é improcedente, na medida em que (a) o Município detém
competência legislativa suplementar em matéria de infância e juventude, podendo
estabelecer requisitos adicionais para a candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar; e
(b) o novo requisito criado pela lei municipal se mostra consentâneo com a natureza do
cargo, atendendo, pois, ao princípio da razoabilidade.
a) Legitimidade do exercício da competência legislativa suplementar
do Município.
Dispõe a norma impugnada:
"Art. 28. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos, no
mínimo, os seguintes requisitos:"
(....)
"VI - desvinculação de todo e qualquer partido político, há pelo menos
06 (seis) meses antes da eleição do Conselho."
Com a devida vênia, inexiste o vício apontado.
A proteção à infância e à juventude é matéria de competência legislativa
concorrente entre a União e os Estados.
Dispõe o art. 24 da CF:
"Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:"
(...)
"XV - proteção à infância e à juventude;"
(...)
"§ 1o No âmbito da legislação concorrente, a competência da União
limitar-se-á a estabelecer normas gerais."
"§ 2o A competência da União para legislar sobre normas gerais não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclui a competência suplementar dos Estados."
"§ 3o Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades."
"§ 4o A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário."
De outra parte, no tocante à competência legislativa dos Municípios,
estabelece o art. 30:
"Art. 30. Compete aos Municípios:"
"I - legislar sobre assuntos de interesse local;"
"II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;"
Ora, como é cediço, o art. 133 do Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei no 8.069/90) estabelece 03 (três) requisitos para a candidatura a
membro do Conselho Tutelar:
"Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão
exigidos os seguintes requisitos:"
"I - reconhecida idoneidade moral;"
"II - idade superior a vinte e um anos;"
"III - residir no município."
Ocorre que referido rol não é taxativo.
Por força do art. 30 da CF, o Município detém competência para
suplementar a norma federal, instituindo novos requisitos, atendendo a interesse local.
Esse é o ensinamento da doutrina mais autorizada sobre a matéria.
Leciona PATRÍCIA SILVEIRA TAVARES:
"Importa sublinhar que a lei estatutária preocupou-se em determinar o
mínimo aceitável ao exercício das funções de conselheiro tutelar, sendo tarefa
do legislador municipal, caso entenda necessário, fixar outros requisitos para
o exercício da função."
"Não há falar, neste caso, em invasão da esfera de competência legislativa da
União, pois não estará o Município inviabilizando o cumprimento da lei
federal, e, sim, complementando-a, de modo a permitir que o conselho tutelar
tenha a configuração mais adequada às aspirações da comunidade local."
"Nesse passo, é plenamente viável que conste da lei municipal, como requisitos
ou pressupostos para o exercício da função de conselheiro tutelar, condições
como a experiência mínima de trabalho com crianças ou adolescentes, grau
mínimo de escolaridade, dedicação exclusiva ao cargo, entre outras." (grifei -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coord. KÁTIA REGINA MACIEL "Curso de Direito da Criança e do
Adolescente" Ed. Saraiva 10a edição 2017 p. 575).
No mesmo sentido, JUDÁ JESSÉ DE BRAGANÇA SOARES:
"A lei federal contentou-se em estabelecer os requisitos mínimos. Nada
impede que o Município os amplie, pois o art. 30, II da CF lhe dá competência
para 'suplementar a legislação federal e a estadual', no que couber." (coord.
MUNIR CURY "Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado" Ed.
Malheiros 8a edição 2006 p. 450).
Confira-se, ainda, a posição de CARLOS ALBERTO CARMELLO
JÚNIOR:
"O art. 133 da Lei n. 8.069/90 estabelece, como requisitos para a
candidatura ao cargo de conselheiro tutelar, a reconhecida idoneidade moral,
idade superior a vinte e um anos e a residência no Município."
"A Lei Municipal pode estabelecer outros requisitos, tais quais a
escolaridade mínima, conhecimentos do Estatuto e da Constituição Federal, e
prévia participação na efetivação de direitos infanto-juvenis."
"Neste aspecto, pensamos que a Lei deve exigir outros requisitos para a
candidatura. É que cada Município possui a sua peculiaridade no
atendimento aos direitos de crianças e adolescentes, de modo a exigir do
conselheiro habilidades específicas." (grifei - "A Proteção Jurídica da Infância,
da Adolescência e da Juventude" Ed. Verbatim 2013 p. 146).
Conclusão encontra respaldo em precedentes do C. Superior Tribunal
de Justiça:
"O Município, com fundamento no art. 30, II, da CF/88, pode
estabelecer requisitos outros além dos estampados no art. 133, do ECA, para
eleição de membro do conselho tutelar, porquanto o referido dispositivo
somente veiculou condições mínimas, que necessitam ser alongadas, a fim de
sublevar a referida função." (AgRg na MC no 11.835/RS v.u. j. de 13.03.07
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS)
"O art. 133 do ECA não é taxativo, vez que apenas estabeleceu
requisitos mínimos para os candidatos a integrante do Conselho Tutelar, que é
serviço público relevante, podendo, inclusive, ser remunerado." (REsp no
402.155/RJ v.u. d.j. 28.10.03 Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).
Não discrepa este Eg. Órgão Especial, conforme recente julgado:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Inciso IV do art. 29

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Lei no 3.044/2019 do Município de Francisco Morato. Exigência de "curso
superior" para elegibilidade como membro do Conselheiro Tutelar. Alegada
invasão a competência da União para, concorrentemente com Estados e Distrito
Federal, legislar sobre a proteção à infância e à juventude. Ação improcedente.
Inocorrência. ECA que traça normas gerais. Necessidade de especificidade
dado o interesse local. Municípios podem e devem legislar
complementarmente a legislação federal com fundamento no art. 30, inciso I e
II, da CF. Competência suplementar. Ação improcedente." (ADIn no
2.216.612-34.2019.8.26.0000 - v.u. j. de 11.03.20 - Rel. Des. XAVIER DE
AQUINO).
Em suma, inequívoca a competência do Município para suplementar a
norma federal, estipulando requisitos adicionais aos previstos no art. 133 do ECA para a
candidatura a membros do Conselho Tutelar.
b) Legitimidade da regra instituída pelo Município.
De outra parte, evidente que o requisito adicional instituído pela lei
municipal deve ser compatível com a legislação federal e atender a interesse local.
Tal é o caso dos autos.
Legítima a opção do Município de Rio Claro ao estabelecer, em nível
local, a necessidade de "desvinculação de todo e qualquer partido político, há pelo
menos 06 (seis) meses antes da eleição do Conselho".
Inicialmente, convém destacar que os membros do Conselheiro Tutelar
são agentes públicos. Seus atos devem ser considerados atos administrativos, e estão
inclusive sujeitos ao impedimento constitucional do acúmulo remunerado de funções
públicas (art. 37, XVI e XVII, da CF).
Quanto ao ponto, recorre-se, novamente, à doutrina de PATRÍCIA
SILVEIRA TAVARES:
"O conselho tutelar é órgão público, de natureza administrativa, pelo
que todos os atos por ele praticados devem ser compreendidos como atos
administrativos."
(...)
"É relevante frisar que os conselheiros tutelares exercem função
pública, ainda que de forma transitória. Por este motivo, independentemente da
forma de regulação de sua atividade na legislação municipal, são os
conselheiros tutelares equiparados aos agentes públicos para diversos fins,
notadamente, penal e administrativo."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
"Cumpre, por fim, registrar que aos conselheiros tutelares aplica-se,
ainda, o impedimento constitucional do acúmulo remunerado de funções
públicas, constante do art. 37, XVI e XVII, da CF/88, ressalvadas as exceções
constantes da própria normativa constitucional. Isso se dá em função da
natureza e da relevância do cargo de conselheiro, o qual exige dedicação, com
afinco, às respectivas atividades, posto que desenvolvidas no interesse de toda a
sociedade. A não observância desse impedimento é causa suficiente para a
destituição do membro do conselho tutelar, sem prejuízo da imposição de
restituição ao erário dos valores recebidos indevidamente." (op. cit. pp.
556/578).
Entendimento já endossado pela C. Seção de Direito Público deste Eg.
Tribunal:
"RECURSO DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PRETENSÃO À ACUMULAÇÃO DE
CARGO PÚBLICO COM FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR -
IMPOSSIBILIDADE. 1. A função de Conselheiro Tutelar exige dedicação
integral. 2. Irrelevância de possível compatibilidade de horário, circunstância,
aliás, não comprovada, de acordo com os elementos de convicção produzidos
nos autos. 3. Ausência de direito líquido e certo. 4. Ordem denegada, em
mandado de segurança. 5. Sentença, mantida. 6. Recurso de apelação,
desprovido. (grifei - AC no 3.001.201-69.2013.8.26.0438 v.u. j. de 29.09.14
Rel. Des. FRANCISCO BIANCO).
"MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
PRETENSÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR
COM FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR IMPOSSIBILIDADE

FUNÇÃO
DE CONSELHEIRO TUTELAR QUE
EXIGE
DEDICAÇÃO
INTEGRAL Hipótese que não se enquadra nas exceções constitucionais
quanto à inacumulatividade de cargos e funções públicas - art. 37, XVI, da
Constituição Federal - Ausência de direito líquido e certo - Ordem denegada."
(grifei - AC no 0.006.739-79.2015.8.26.0481 v.u. j. de 31.07.17 Rel. Des.
JOÃO NEGRINI FILHO).
Ademais, desempenham atividade de enorme relevância a toda
sociedade.
Por vezes, sua importância é, na prática, equivalente a de um magistrado,
tamanha a magnitude de sua interferência na vida familiar e na proteção a crianças e
adolescentes.
Esse o escólio de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Membro do Conselho Tutelar: não se trata de funcionário público,
estritamente falando, mas de um agente público, como bem esclarece Celso
Antônio Bandeira de Mello: 'os servidores públicos são uma espécie dentro do
gênero 'agentes públicos' (...) Esta expressão agentes públicos é a mais
ampla que se pode conceber para designar genérica e indistintamente os
sujeitos que servem ao Poder Público como instrumentos expressivos de sua
vontade ou ação, ainda quando o façam apenas ocasional ou episodicamente.
Quem quer que desempenhe funções estatais, enquanto as exercita, é um agente
público.'" (...) Os conselheiros tutelares ocupariam, especificamente, a acepção
de agentes honoríficos, que não são servidores públicos, em sentido estrito, mas
exercem por um tempo, uma função pública."
(...)
"Embora o conselheiro não seja um magistrado, ele atua, muitas vezes,
como se fosse, pois tem a atribuição de interferir na vida familiar, protegendo
infantes e jovens, mesmo sendo preciso utilizar força para chegar ao seu
objetivo." (grifei - "Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado" Ed.
Forense 2017 3a edição pp. 533/536).
Ora, à luz dessas considerações, mostra-se legítima e razoável a
exigência de não estarem vinculados a partidos políticos para exercerem a função.
O requisito é harmônico com a natureza do cargo, o qual demanda
dedicação exclusiva e não se compatibiliza com o exercício concomitante de outra
atividade de alcance público.
Ademais, a regra atende ao princípio da eficiência, e visa a resguardar
um grau mínimo de imparcialidade do Conselheiro, cuja atuação deve pautar-se por
critérios técnicos e objetivos e não políticos ou ideológicos em benefício às famílias
e às crianças e adolescentes atendidos.
Finalmente, a norma se mostra consentânea com o princípio da
moralidade, pois visa a evitar que o desempenho da relevante função de Conselheiro
Tutelar seja aproveitado para fins eleitorais.
Razoável, pois, a opção do Município de Rio Claro de separar o
desempenho da função de Conselheiro das atividades político-partidárias.
Nesse sentido concluiu este Eg. Órgão Especial em caso análogo:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCISOS V E VI
DO ARTIGO 29, DA LEI MUNICIPAL No 973, DE 20 DE DEZEMBRO DE
1995,
DE
IRACEMÁPOLIS
-
CANDIDATURA
A
MEMBRO
DO
CONSELHO TUTELAR -
IMPEDIMENTOS
DOS
VEREADORES
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS
A
CONCORREREM
AO
CARGO
DE CONSELHEIRO TUTELAR -
INCONSTITUCIONALIDADE
NÃO
CARACTERIZADA - COMPETÊNCIA CONCORRENTE - ATENDIMENTO AO
DISPOSTO NOS ARTIGOS 111 E 144, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL -
ARTIGO 131 DO ECA QUE TRAZ OS REQUISITOS MÍNIMOS AO
EXERCÍCIO DO CARGO, PERMITIDO, NO ENTANTO, AO LEGISLADOR
MUNICIPAL
CRIAR
OUTROS
-
ATENDIMENTO,
ADEMAIS,
AOS
PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, DA IMPESSOALIDADE E DA EFICIÊNCIA
- AÇÃO IMPROCEDENTE."
(...)
"... a atividade política partidária de quem é eleito para compor o
Legislativo Municipal nem sempre é boa companheira para o exercício das
funções de Conselheiro Tutelar. De qualquer sorte, se os Vereadores locais
concordaram que melhor seria separar ambas as instâncias, não creio ser boa
medida misturá-las, em prejuízo das crianças e dos adolescentes."
"Note-se, ademais, que os dispositivos imputadamente inconstitucionais,
encontram amparo, ainda, nos princípios constitucionais da moralidade e da
impessoalidade, pois evitam o uso da máquina pública para a promoção de
determinados candidatos, vereadores e funcionários públicos às funções de
Conselheiros Tutelares." (grifei - ADIn no 2.036.870-54.2016.8.26.0000 v.u.
j. de 11.05.16 Rel. Des. AMORIM CANTUÁRIA).
Daí a legitimidade da norma local.
Por fim, cumpre destacar a improcedência das alegações de que o
requisito interferiria negativamente no direito à associação ou no exercício de direitos
políticos.
Ora, a norma não restringe o direito de associação de quem quer que
seja, e tampouco proíbe a vinculação dos cidadãos a quaisquer partidos políticos.
Apenas estipula que, seis meses antes e durante o exercício do cargo de
Conselheiro, o sujeito se desvincule de eventual agremiação, de modo a exercê-lo de
forma técnica, impessoal e desvinculada de interesses partidários, em benefício às
crianças e adolescentes atendidos no Município.
Findo o exercício da função, nada impede o retorno do sujeito às
atividades partidárias, se assim o desejar.
Em suma, o Município exerceu regularmente sua competência
legislativa suplementar, não havendo afronta a dispositivos constitucionais.
Pelo meu voto, julgo improcedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Julgo improcedente a ação.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator Designado
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2289338-06.2019.8.26.0000
Requerente: Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL-SP)
Requeridos: Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de Rio Claro
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 29014
Em que pese o entendimento da douta maioria, a
ação para mim deveria ser acolhida, pelas razões que a seguir expostas.
A lei impugnada, ao impor a desvinculação político-
partidária como condição para o exercício das funções de Conselheiro Tutelar
não se mostra compatível com a repartição constitucional de competência e
não é razoável, contrariando o art. 24, XV, da Constituição Federal,
combinado com os artigos 111 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo.
Normas de proteção à infância e juventude são de
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal,
conforme prevê o art. 24, XV, da Carta Federal, não havendo traço
identificador de predominância de interesse local em assunto que demanda
tratamento uniforme e homogêneo. Isso, já não fosse o bastante, nada,
absolutamente nada, aponta a existência de circunstância especial e
particular no município de Rio Claro que justifique que a candidatura e
assunção ao cargo de Conselheiro Tutelar esteja desassociada da filiação
político-partidária, que é um tema de alcance nacional.
É a lei federal, mais precisamente o Estatuto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Criança e do Adolescente nos seus artigos 133 e 140, que estabelece os
requisitos para a candidatura investidura ao posto de Conselheiro Tutelar,
também as incompatibilidades. Não abrindo espaço à atividade normativa
municipal que, ademais, não poderia contrariá-la, criando impedimento ou
qualquer sorte de limitação.
Nesse ponto, certamente, a razão da indignação
do ilustre Procurador de Justiça oficiante. Transcrevo e incorporo ao voto,
como razão de decidir, trecho do que aqui interessa do parecer de Sua
Excelência:
“[...] a exigência ora impugnada configura
desrespeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que a lei municipal criou
uma exigência de excessivo rigor e sem fundamento legítimo para restringir
o acesso ao posto de Conselheiro Tutelar. Nos termos do art. 131 do
Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é o órgão
permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei.
A sua instituição, como assinala Valter Kenji
Ishida, segue a tendência da democracia participativa prevista no art. 227,
§ 7o, da CF, com a participação direta da população em assuntos que lhe
dizem diretamente respeito (Estatuto da Criança e do Adolescente, 16a ed.,
São Paulo: Atlas, 2015, p. 340).
Diante das funções e da razão de existência do
órgão, impor a condição de conclusão de desvinculação a partido político

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para acesso ao posto de Conselheiro Tutelar não se afigura razoável e
proporcional, visto que o universo de pessoas que poderão disputar as
eleições é substancialmente reduzido e de forma injustificada.
A exigência afasta da função justamente as
pessoas engajadas nas causas relevantes para a sociedade, nos mais
diversos setores como infância e assistência social, com plena habilidade
para compreender as demandas atinentes a crianças e adolescentes em
situação de risco, sem que tenha fundamento legítimo a tanto.
Desta forma, resta flagrante que a exigência
afronta o critério da razoabilidade.
Para que uma norma seja considerada razoável, à
luz do art. 111 da Constituição do Estado, é necessário que passe pelo
denominado “teste” de razoabilidade, ou seja, que ela seja adequada,
necessária, e proporcional em sentido estrito.
Ora, a exigência de desvinculação de partido
político não passa por todos os critérios do teste de razoabilidade.
[...]
Há outros mecanismos legais e legítimos que
podem apurar a conduta indevida de Conselheiro Tutelar, inclusive a
responsabilidade pela prática de ato de improbidade administrativa por
violação a princípios da Administração Pública.
Demais disso, há outros postos públicos que
podem dar projeção política ao seu ocupante e possibilitar a sua exploração
para fins de disputa de cargos eletivos, como muitos cargos de chefia nas
carreiras da Administração Pública, para os quais não existe restrição de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jaez.
É desproporcional, porque impede o exercício da
função de Conselheiro Tutelar por parte de uma gama imensa de pessoas
vocacionadas para a função, a pretexto de impossibilitar que algumas
poucas façam uso abusivo do posto, a fim de se projetar politicamente e
obter cargo eletivo ou outro benefício correlato. “
Por
esses motivos, pelo meu voto, dava
procedência a ação para declarar a inconstitucionalidade do inciso VI do art.
28, da Lei n° 4.284, de 08 de dezembro de 2011, introduzido pelo art. 4o da
Lei no 5.205, de 21 de junho de 2018, do Município de Rio Claro. Esse o meu
voto.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
12440251
10
13
Declarações de
Votos
JOAO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
1248CA4C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2289338-06.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.